Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-80.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002634-80.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), OZEIAS LEITE MOREIRA - CPF: 570.273.151-49 (IMPETRANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1002634-80.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1002634-80.2024.8.11.9005

Impetrante:

Ozeias Leite Moreira.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INAPLICABILIDADE DO TEMA 08. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema n.o 08. O impetrante alega violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de periculosidade transitou em julgado e o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se decisão transitada em julgado pode ser suspensa em razão da instauração de IRDR; (ii) determinar se a suspensão do cumprimento de sentença viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que transitou em julgado antes da instauração do IRDR não pode ser atingida pelo incidente, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que protege a coisa julgada.

4.

O IRDR tem como finalidade garantir a segurança jurídica e a isonomia, conforme o artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil, e sua aplicação não pode retroagir para alcançar decisões definitivas.

5.

O artigo 988, parágrafo 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, veda a utilização de reclamação para rediscutir matéria já coberta pela coisa julgada, reforçando a impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença baseada em IRDR posterior ao trânsito em julgado.

6.

O Supremo Tribunal Federal possui precedentes firmes no sentido de que decisões definitivas não podem ser modificadas por novos entendimentos jurisprudenciais ou afetação de temas de repercussão geral ou IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

Decisões transitadas em julgado antes da instauração de IRDR não podem ser suspensas com fundamento no incidente, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada.

2.

O artigo 988, parágrafo 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, impede que decisões com trânsito em julgado sejam afetadas por IRDR posterior.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXVI; Código de Processo Civil, artigos 976, inciso II, e 988, parágrafo 5o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Reclamação n.o 63955 RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 04.03.2024; Supremo Tribunal Federal, Suspensão de Segurança n.o 5517 GO, Rel. Presidente, julgado em 17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1002634-80.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1002634-80.2024.8.11.9005

Impetrante:

Ozeias Leite Moreira.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Ozeias Leite Moreira
.

Ação:
de Cobrança – adicional de periculosidade (vigia).

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Decisão atacada

(Id.
166365707 - nos autos n.o 1004055-88.2023.8.11.0001)
: suspendeu o andamento do feito,
em razão da decisão da 2a Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, no bojo dos autos n.o 1001289-16.2023.8.11.9005, com a afetação do caso ao julgamento do
IRDR
Tema n.o 08 (periculosidade).

Mandado de Segurança:
afirma que a decisão proferida viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que, nesta demanda, a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de periculosidade transitou em julgado e o processo está em fase de cumprimento de sentença. Por tal razão, salienta que há violação, também, à coisa julgada. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão combatida e, no mérito, a manutenção do cumprimento de sentença até a fase final.

Decisão liminar no
Mandamus
(Id.
251321182
): deferiu o pedido liminar.

Sem Informações do juízo
.

Parecer do Ministério Público
(Id.
269336259
): opina pela extinção do feito, diante da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1002634-80.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1002634-80.2024.8.11.9005

Impetrante:

Ozeias Leite Moreira.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT
, diante da decisão que
determinou a suspensão do processo até o julgamento
IRDR Tema n.o 08 (periculosidade).

O impetrante sustenta que a decisão em questão viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que, nesta demanda, a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de periculosidade transitou em julgado e o processo está em fase de cumprimento de sentença.

Além disso, salienta que há violação, também, à coisa julgada.

Por tais razões, o impetrante pugna, liminarmente, pela suspensão do ato tido como coator, com a continuidade do cumprimento de sentença, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Inicialmente, mister se faz registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que, em regra, torna-a irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei n.o 9.099/95.

Assim, geralmente, não se admite o manejo deste remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte impetrante que a autoridade, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade quando suspendeu o andamento do feito.

Do exame dos autos de origem (n.o

1004055-88.2023.8.11.0001), constata-se que, de fato, o processo já foi sentenciado, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de periculosidade relativo aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda e se encontra na fase de cumprimento de sentença, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 04 de outubro de 2023 (certidão de Id. 131046092) e, neste momento processual, a decisão judicial se tornou imutável e indiscutível, conforme preceitua

o artigo 502 do Código de Processo Civil:

“
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Com efeito, ainda que Tribunal de Justiça de Mato Grosso entenda que o direito ao adicional de periculosidade não seja pertinente, não se pode mudar o que já transitou em julgado, sob pena de ferir a segurança jurídica.

Destaque-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estipula que: “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Portanto, tem-se que restaram demonstrados os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada.

Nesse sentido:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

(STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO.

1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.

2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva.

3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o da LINDB” ( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”.

(Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DE IRDR . INAPLICABILIDADE DO TEMA 08. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA .

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença nos autos principais, com fundamento no IRDR Tema 08 e na decisão proferida na Reclamação no 1013903-68.2024.8 .11.0000. O impetrante requer o prosseguimento do cumprimento de sentença, argumentando que a decisão transitou em julgado antes da instauração do IRDR. Liminar foi inicialmente deferida, e a autoridade coatora não apresentou informações, enquanto o litisconsorte passivo se manifestou e o Ministério Público permaneceu inerte .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) Definir se a decisão que transitou em julgado antes da instauração do IRDR pode ser suspensa em razão do incidente;

(ii) Estabelecer se a aplicação do Tema 08 do IRDR viola o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado em 11/10/2023, anterior à instauração do IRDR Tema 08 em 25/10/2023, não pode ser afetada pelo incidente, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que protege a coisa julgada .

O IRDR tem como requisito fundamental a proteção da segurança jurídica, nos termos do artigo 976, II, do CPC, de modo que a suspensão de feitos com decisões transitadas em julgado contraria a finalidade do incidente.

O artigo 988, § 5o, I, do CPC, veda expressamente a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, reforçando a inadmissibilidade da suspensão em casos semelhantes.

Precedentes do STF corroboram que decisões com trânsito em julgado são resguardadas pela segurança jurídica, sendo inadmissível a suspensão ou modificação posterior, inclusive em casos de aplicação de temas de repercussão geral ou IRDR.

Considerando que o mérito do Mandado de Segurança foi analisado nesta oportunidade, eventual agravo interno interposto contra a decisão liminar perde objeto, tornando-se prejudicado .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

Decisões transitadas em julgado antes da instauração de IRDR não podem ser suspensas com fundamento no incidente, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada.

O artigo 988, § 5o, I, do CPC, impede reclamações e efeitos de IRDR que afetem decisões com trânsito em julgado .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 976, II, e 988, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 63955 RJ, Rel . Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04.03 .2024; STF, SS no 5517 GO, Rel. Presidente, j. 17.12 .2021.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10024771020248119005, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)”.
(destaques nossos)”
.

Por essas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
à parte impetrante, a fim de
ANULAR
a decisão combatida e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem até a satisfação da dívida, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 17/03/2025